Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708104-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOSTINHO GERSON MACHADO, EDEMILSON ALVES DOS SANTOS CESSIONÁRIO: MARLENE AMARAL DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A certidão de crédito é expedida para negociação de valores do precatório para terceiros. Na petição ID 24339041, os credores AGOSTINHO GERSON MACHADO e EDEMILSON ALVES DOS SANTOS informaram que o interessado na aquisição do crédito desistiu da negócio. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac